Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742923-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HIROKO SANEMATSU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0734181-50.2019.8.07.0001, na fase de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos (Id. 14975286): “Indefiro o requerimento de suspensão do feito porque, ao contrário do recurso indicado, não se discute no feito a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, motivo pelo qual não há óbice para o prosseguimento do feito. Considerando que a parte executada pleiteou a realização de perícia contábil, após a publicação desta decisão, retornem os autos conclusos para nomeação de perito, que deverá ser custeado pela parte ré. À Secretaria para alteração do registro para liquidação de sentença. Int”. O Agravante defende, em suma, a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que o STJ, em data recente, deferiu no EREsp no 1.319.232, “o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937”. Ressalta que “tal decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC”. Acrescenta que o STF, “no RE 1.101.937/SP (tema 1075), em julgamento ocorrido em 13/02/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, como soe ocorrer na ACP no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes, afetado sob o seguinte tema no 1075: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator.” Esclarece que, no caso presente, “a parte autora declara que tem domicílio no município de SÃO PAULO - SP, consoante consta da exordial, e a cédula de crédito rural foi emitida no município de CARMO DO PARANAÍBA - MG (ID 49272207). Todavia, a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Logo, referida sentença faz coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art.16 da Lei n. 7347/85, alterado pela lei 9.494/97”. Frisa que, considerando que a eficácia da decisão não pode alcançar pessoas diversas do local onde foi proposta a ação civil pública, o cumprimento de sentença não pode prosseguir enquanto não for julgado o RE 1.101.937/SP. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e determinar a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.101.937/SP e, no mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado (Id. 19992413). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante defende a suspensão da liquidação de sentença enquanto não houver julgamento definitivo no RE 1.101.937/SP. Com razão o Agravante. De fato, a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, que trata da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1.075 da Repercussão Geral). O eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 16.4.2020, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, até o final do julgamento do referido recurso. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.” Recentemente, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do EREsp 1.319.232/DF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil “até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13.8.2020). No presente caso, constata-se que o autor da liquidação individual da sentença coletiva declarou ser domiciliado em São Paulo - SP, a cédula de crédito rural foi emitida em Carmo do Paranaíba – MG e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária de Brasília. Assim, verifica-se que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1075), que ainda depende de discussão, tem efeitos diretamente na presente liquidação de sentença e, portanto, é necessário sobrestar a tramitação do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP, como decidiu o STJ no julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar o trâmite da liquidação individual de sentença coletiva até o julgamento do RE 1.101.937/SP. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora